Tribunal: TCU
Processo: 023.673/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7392/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.673/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Valentim (XXX.164.771-XX); Graciela Cristine Oyamada (XXX.617.371-XX); Luiz Fellipe Carvalho Viola (XXX.839.581-XX); Mayara Inacio Vincenzi da Silva (XXX.320.341-XX); Mirian Rosseto Lopes (XXX.081.711-XX); Nilvanei Aparecido da Silva Neves (XXX.722.492-XX); Priscila da Costa Rodrigues (XXX.095.418-XX); Renata Moraes Brito (XXX.571.551-XX); Tacio Vitor Duarte Simoes (XXX.040.575-XX); Vanessa de Jesus Proenca (XXX.840.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.